Tribunal: STF
Processo: ARE 1517452
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Local para amamentação em Centro de Compras. Inexistência de previsão legal. Impossibilidade de atuação do poder judiciário como legislador positivo. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgaram improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, na qual se pleiteava a imposição de obrigação a um centro de compras de prover local apropriado para amamentação das empregadas das lojas e empresas terceirizadas instaladas no estabelecimento, nos termos do art. 389, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível aplicar a obrigação prevista no art. 389, § 1º, da CLT à shopping center, mesmo que não possuam vínculo direto com as empregadas das lojas e empresas terceirizadas que lá atuam, e (ii) definir se o Poder Judiciário pode atuar como legislador positivo ao impor tal obrigação, sem amparo em previsão legal específica.



    III. Razões de decidir



    3. A norma do art. 389, § 1º, da CLT aplica-se exclusivamente a empregadores que possuam, em um mesmo estabelecimento, pelo menos 30 mulheres empregadas, o que não é o caso de shopping center, que não mantém vínculo trabalhista direto com as empregadas das lojas e empresas nele instaladas.



    4. A interpretação do art. 389, § 1º, da CLT, para incluir centros de compras na obrigação de prover local para amamentação, configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, o que é vedado pelo princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição.



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou jurisprudência no sentido de que, mesmo em situações excepcionalíssimas, não é permitido ao Judiciário criar obrigações não previstas em lei, como destacado na ADI nº 6.025/DF e na ADPF nº 501/SC.



    6. A imposição de obrigação a particulares, sem previsão legal expressa, compromete o equilíbrio entre os poderes do Estado e extrapola os limites da função jurisdicional, violando a legalidade estrita.



    7. O entendimento reafirma que os shopping centers, enquanto sobre-estabelecimentos comerciais, não podem ser equiparados a empregadores para fins de aplicação das normas previstas no art. 389, § 1º, da CLT, conforme precedentes como ARE nº 1.499.584/PB e outros citados.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A obrigação prevista no art. 389, § 1º, da CLT aplica-se exclusivamente aos empregadores que possuam vínculo trabalhista com as empregadas e atendam ao requisito de 30 mulheres empregadas em um mesmo estabelecimento. 2. Não é permitido ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar o alcance de normas legais, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.”



     



    _________



Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 389, § 1º; CRFB, art. 2º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.025/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário (2000); STF, ADPF nº 501/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário (2022); STF, Rcl nº 7.801-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma (2016); STF, ARE nº 1.499.584/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, j. (2024).